Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. INDULTO. REQUISITOS. VALOR DO BEM SUBRAÍDO. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que concedeu indulto pleno ao apenado, com fundamento nos arts. 9o, XIV c/c 12, § 2o, V, do Decreto n. 12.338/2024.
2. O apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja indeferido o benefício concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São duas questões em discussão: (i) saber se o valor do bem subtraído é superior a um salário mínimo à época dos fatos; e (ii) determinar se a presunção de hipossuficiência, prevista no art. 12, § 2o, do Decreto, é aplicável à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em consonância com o art. 9o, XIV, do Decreto n. 12.338/2024, é cabível a concessão de indulto para condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, desde que o valor do bem não ultrapasse um salário-mínimo.
4.1 No caso em apreço, se não há informações sobre o valor dos bens subtraídos, não se pode presumir, em desfavor do apenado, que a soma ultrapassa o valor de 1 (um) salário mínimo e, assim, impedir a concessão do indulto.
5. De acordo com o artigo 9o, XV, do referido decreto, concede-se o indulto para condenado à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, III, "b", do CP, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, que pontua as situações de presunção de hipossuficiência.
5.1 Na espécie, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, o que caracteriza presunção de incapacidade econômica para reparação do dano, tornando dispensável a comprovação para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.